Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702771-61.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS WAGNER DA SILVA MENEZES RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A DESPACHO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, traga o Recorrente, em 5 dias, os três últimos demonstrativos de pagamento, pena de indeferimento do benefício. Brasília, 19 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal